Tribunal: STF
Processo: AI 694812
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE DE
   NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. IMPROVIDO.
I - O agravante, nas razões do recurso extraordinário, não
   demonstrou, em preliminar formal e fundamentada, a existência de
   repercussão geral das questões constitucionais discutidas no
   caso.
II - Inadmissível o recurso extraordinário se a questão
   constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão
   recorrido.
III - A apreciação dos temas constitucionais, no
   caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais
   aplicáveis à espécie. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
IV - Para se chegar à conclusão contrária à
   adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do
   conjunto fático-probatório constante dos autos, Súmula 279 do
   STF.
V - Agravo regimental improvido.